Tribunal: TJDFT
Processo: 0720376-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720376-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRA COELHO DA SILVA SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora